Tribunal: CARF
Processo: 11080.737301/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737301/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.821 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
ECOFOR AMBIENTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DECISÃO
PLENÁRIA
DEFINITIVA.
INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO DA PENALIDADE.
Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária definitiva, a
inconstitucionalidade da multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária, impõe-se o
cancelamento da penalidade pecuniária aplicada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
006.820, de 22 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.734287/2018-86,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737301/2018-01
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.821 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737301/2018-01

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente acima identificada.
O presente processo cuida de Notificação de Lançamento relativa a multa isolada
aplicada, com base no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em decorrência
da não homologação da compensação de que tratam as Declarações de Compensação (DComp)
tratadas no âmbito do processo administrativo no 10380.900337/2015-30.
Cientificada, a Recorrente apresentou Impugnação, por meio da qual manifesta o
entendimento de que o lançamento não poderia ser realizado enquanto não exista decisão
definitiva no âmbito do processo administrativo que trata da compensação, já que não estaria
configurado o fato gerador que motivaria a imposição da penalidade. Além disso, sustentou que
a aplicação da multa isolada em questão representaria afronta ao direito constitucional de
petição, somente devendo ocorrer em casos de má-fé ou abuso de direito por parte do
contribuinte. Por igual modo, constituiria ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, bem como possuiria efeito confiscatório.
Na decisão de primeira instância, registrou-se, inicialmente, a impossibilidade de
o julgador administrativo se manifestar quanto as alegações de inconstitucionalidades aventadas
pela Recorrente, devido à ausência de competência para tanto. No mais, rejeitou a alegação de
que a aplicação da multa isolada somente poderia ocorrer após a decisão definitiva em relação à
compensação declarada pelo contribuinte. Por fim, apontou-se que a manifestação de
inconformidade apresentada no processo que trata das DComp relacionadas à penalidade imposta
não teria sido conhecida, por ser intempestiva.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado Recurso Voluntário no qual,
basicamente, reiteram-se as alegações já apresentadas quanto à necessidade de se aguardar a
decisão definitiva quanto à compensação para se impor a multa isolada; e à
inconstitucionalidade/ilegalidade da penalidade por violação ao direito de petição.
Na primeira oportunidade em que o presente processo foi submetido a esta Turma
Julgadora, resolveu-se pela conversão do julgamento em diligência, para que se aguardasse a
realização de diligência no processo que analisa a compensação relacionada à penalidade aqui
aplicada.
Finalizada a sobredita providência, os autos retornam a julgamento.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.821 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737301/2018-01

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, e apresentou o Recurso Voluntário dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 (fls. 62 e 64).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso VI, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015.
O Recurso é assinado por procuradores devidamente constituídos nos
autos.
O Recurso Voluntário, portanto, é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
DO MÉRITO
Conforme relatado, nos presentes autos, foi lavrado, contra a Recorrente,
Notificação de Lançamento destinada à exigência da multa prevista no
art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, abaixo transcrito:
Art. 74 [...]
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de
2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
A referida penalidade decorreu de decisão proferida na análise das
Declarações de Compensação (DComp) tratadas no âmbito do processo
administrativo no 10380.900335/2015-41, por meio da qual não foram
homologadas as compensações nelas declaradas.
Inexistindo decisão definitiva naqueles autos, seria recomendável o
sobrestamento do julgamento do Recurso Voluntário interposto no
presente processo, de modo a se evitar decisões conflitantes, ante a nítida
relação de decorrência, nos termos do art. 6o, §1o, inciso II, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015.
Não obstante, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), em
20 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.821 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737301/2018-01

796.939/RS, reconheceu a inconstitucionalidade do mencionado art. 74,
§17, da Lei no 9.430, de 1996, conforme Tema 736 da repercussão geral,
cuja tese se reproduz a seguir:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão em questão teve o seu trânsito em julgado em 20 de junho de
2023, de modo que, por força do art. 26-A, §6o, inciso I, do Decreto no
70.235, de 19721, é o caso de se deixar de aplicar o dispositivo legal em
questão.
Na mesma linha, o disposto no art. 62, §1o, inciso I, e §2o do RI/CARF2,
cuja inobservância, inclusive, ocasiona a nulidade da decisão
administrativa (conforme art. 80 do RI/CARF) e motiva a perda do
mandato de Conselheiro deste CARF (nos termos do art. 45, inciso VI,
do mesmo Regimento).
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, com o
cancelamento integral da penalidade aplicada nos presentes autos.

1 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
2 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.821 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737301/2018-01

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 122
DF CARF MF
Original